Tribunal: TJMT
Processo: 1001530-48.2018.8.11.0086
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DÉBITO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL AFASTADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para (i) condenar a empresa recorrente à devolução da quantia de R$ 4.144,80 (quatro mil cento e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), na forma dobrada, e (ii) condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.
Pretensão recursal para que seja julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais, pugna pelo afastamento da restituição na forma dobrada, ante a ausência de má-fé e, alternativamente pugna pela redução do quantum indenizatório.
Recorrida teve o referido valor debitado indevidamente da conta corrente, o que inviabilizou o pontual pagamento de contas devidas.
Não sendo caso de engano justificável, faz jus o recorrido a repetição do indébito, em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
Falha na prestação de serviço. Tentativa de resolução administrativa não demonstrada.
Cobrança indevida, por si só, é incapaz de causar dano que configure abalo moral e seja passível de indenização.
Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[SILVONEY OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 640.345.181-20 (RECORRIDO), EDUARDO RAFAEL BUSS - CPF: 615.913.350-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020